Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720706-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BEZERRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Bezerra dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 95744174 do processo n. 0716920-95.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco BTG Pactual S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a reativação da conta digital que o autor mantém perante a instituição financeira demandada. Em suas razões recursais (ID 26812230), relata que possui conta digital vinculada ao banco réu, na qual realiza todo e qualquer tipo de operação bancária, tais como pagamento de boletos e de faturas de cartão de crédito, bem como transferências mensais para terceiros. Noticia que há uma semana tentou acessar a sua conta bancária com a finalidade de realizar operações bancárias, mas obteve a informação de que o acesso estava indisponível e que deveria entrar em contato com o banco réu. Relata que, apesar de ter procurado o réu, está há uma semana com o dinheiro preso na conta, impedido de cumprir com suas obrigações diárias, sem que lhe tenha sido passada qualquer informação sobre o que efetivamente ocorreu. Acrescenta que apenas realiza operações comuns e que não existe motivo para suspensão/indisponibilidade de sua conta. Aduz que o Juízo a quo negou a concessão da tutela de urgência antecipada sem se ater ao grau de urgência da situação, visto que, diante da suspensão de sua conta principal, está impedido de realizar todo e qualquer tipo de operação do dia a dia. Afirma que há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, se a sua conta bancária não for desbloqueada, ficará impossibilitado de adimplir suas obrigações perante outras empresas e órgãos, que lhe acarretará danos irreparáveis. Assevera que a probabilidade de provimento do recurso está devidamente demonstrada nas razões recursais. Argumenta que em nenhum momento o banco entrou em contato para verificar a suposta irregularidade nas operações praticadas em sua conta digital, realizando o bloqueio sem prestar qualquer informação, o que torna o ato da instituição financeira irregular, devendo ser liberado imediatamente o acesso à citada conta bancária. Diz que o comportamento do réu fere o disposto no art. 12 da Resolução do Bacen n. 2.025, que somente permite a rescisão unilateral de contratos de conta bancária mediante aviso prévio, a fim de que o correntista tenha um prazo para as devidas providências. Ao final, requer “seja concedido efeito suspensivo da decisão guerreada, haja vista os prejuízos que a parte Agravante poderá sofrer, com impedimento de exercer o seu direito”. No mérito, pugna pelo deferimento da “tutela de urgência antecipada para que o Banco Agravado realize o desbloqueio imediato da conta digital do Agravante vinculado a AGÊNCIA: 0001, CONTA: 446578-7, BANCO BTG PACTUAL S.A, sob pena de multa astreintes a ser fixado por Vossa Excelência”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 95744174 do processo n. 0716920-95.2021.8.07.0003). Consoante decisão de ID 26847615, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 28754020. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada por Igor Bezerra dos Santos contra Banco BTG Pactual S.A., pretendendo, em antecipação dos efeitos da tutela, a reativação de sua conta digital e a liberação de acesso imediato a suas operações, em especial ao dinheiro nela constante. O Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao argumento de que se mostrava imprescindível instruir o feito e esclarecer os fatos de forma mais adequada, mediante a oitiva da parte ré (ID 95744174 do processo n. 0716920-95.2021.8.07.0003). Confira-se, a respeito, o pronunciamento do i. magistrado João Ricardo Viana Costa: Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme pontuado pela empresa ré, a sua conta foi suspensa em decorrência da observância de protocolos internos de segurança. Portanto, seria temerária determinar-se a reativação liminar dessa conta sem a adequada verificação dos motivos que acabaram ensejando determinada medida. É importante que a instituição financeira indique as verdadeiras razões que a levaram a adotar essa suspensão, de modo que o feito precisa ser melhor instruído. Os e-mails encaminhados pela empresa ré informam que o caso do autor já se encontra com a equipe especializada e que em breve será dado um posicionamento acerca do que ocorreu (ID 95444329). Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, com o intuito de obrigar a instituição financeira demandada a realizar o desbloqueio imediato de sua conta digital, n. 446578-7 vinculada à Agência 0001. Consoante decisão monocrática de ID 26847615, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em consulta aos autos de referência, verifica-se que o réu, ora agravado, em preliminar de contestação, informou que efetuou o desbloqueio da conta do autor, juntando tela com histórico do status desta (ID 98682734, p. 2 do processo de referência), bem como e-mail encaminhado ao consumidor no dia 29/6/2021 (ID 98682736, p. 1 do processo de referência), em que informa ter comunicado a normalização do acesso à conta em 27/6/2021. Colha-se trecho da defesa do réu (ID 98682734, p. 2 do processo de referência), in verbis: 2. PRELIMINAR 2.1. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 2.1.1. Inicialmente, pretende o Autor o desbloqueio da sua conta corrente. No entanto, apesar da ausência de comunicação ao Juízo, tal pedido é impossível tendo em vista que o acesso à conta se encontra normalizado desde o dia 25/06/2021. A ocorrência de tal fato não foi refutada pelo autor em réplica. Confira-se excerto da manifestação de ID 99481487, p. 1 do processo de referência, ad litteris: PRELIMINARMENTE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Alega a parte Requerida que o Autor não possui interesse de agir na presente demanda, tendo em vista que, conforme tela sistêmica produzida de forma unilateral pelo banco, a conta bancária do Autor foi desbloqueada na data de 25/06/2021. Ocorre que a presente demanda foi distribuída na data de 22/06/2021, não havendo o que se falar em ausência de interesse de agir. Logo, deverá ser rejeitada a presente preliminar. Nesse contexto, diante da reativação da conta digital do autor, ora agravante, com a consequente liberação do acesso a suas operações, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, não havendo mais se cogitar em eventual desbloqueio imediato, conforme vindicado no presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 8 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora